Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700599-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BENJAMIM BARROS MENEGUELLI RECORRIDO: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. 1. A Lei n. 14.365/2022 representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais ao acrescentar o art. 85, § 8°-A, ao Código de Processo Civil. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente ser observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 2. Apelação provida. A parte recorrente suscita dissídio jurisprudencial em relação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o -A, do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão recorrida está em desacordo com o entendimento que emana da Corte Superior, no sentido de que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil teria caráter meramente referencial não vinculando os magistrados para a fixação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. A propósito da tese recursal, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do art. 85 do CPC impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029